Tribunal: TJBA
Processo: 0501057-65.2013.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501057-65.2013.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

APELADO: KARINA RAMOS NASCIMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA PROMOÇÃO DA CITAÇÃO. CULPA NÃO ATRIBUÍVEL AO EXEQUENTE. SÚMULA 106. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC.

1. A
simples análise dos eventos do processo permite a conclusão de que a
demora da citação dos executados desde a propositura da ação no ano de 2013
não decorreu de culpa atribuível
a
o recorrente, sobretudo porque grande parte do tempo transcorrido sem que este ato tenha sido praticado resultou decorreu da primeira extinção do processo por fundamentos data vênia descabidos, conforme reconheceu o acórdão de ID 6731413.
incidência da Súmula 106 do STJ.

2. Recurso provido. Sentença anulada

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501057-65.2013.8.05.0150
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelada
KARINA RAMOS NASCIMENTO e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE
,
em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.